Tribunal: CARF
Processo: 13736.001509/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001509/2007-00
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.927 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ORLANDO AUGUSTO CUNHA VALONGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem aprecie e analise os seguintes
documentos acostados ao presente processo, tanto prévia quanto conjuntamente à interposição do
recurso voluntário: Determinação Judicial Trabalhista para apresentação de informações
atinentes por cada reclamante (e-.fl. 29); Quadro Demonstrativo dos Cálculos dos Reclamantes,
com valor consolidado de IRRF (e-fls. 58 e 144) e Quadro Demonstrativo dos Cálculos dos
Reclamantes, com valor de IRRF relativo ao interessado (e-fls. 56 e 142); Extrato de Ação
Judicial (e-fls. 92); Decisão Judicial em ação trabalhista (e-fls. 96/97); Despacho do Serviço de
Cálculo da Procuradoria da Fazenda Nacional (e-fls. 103/104). Análise essa com ênfase no
Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF (e-fls. 127/128), comprovado por
extrato de consulta de pagamento (e-fl. 145), recolhido em 20/01/2011, que envolve
recolhimento de IRRF atinente ao contribuinte. Ao final, deverá ser elaborada informação fiscal
com as conclusões desse exame, na qual deverá constar eventual repercussão no lançamento em
questão, e facultada oportunidade para que o contribuinte apresente manifestação acerca do
resultado dessa providência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 122/124), interposto contra o Acórdão 03-
39.760 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
DRJ/ (e-fls. 110/115) que considerou, por maioria de votos, improcedente a Impugnação do
contribuinte (e-fls. 02/06), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 21/24) que
levantou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar - IRPF, relativo a omissão de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001509/2007-00
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001509/2007-00

rendimentos recebidos de pessoa jurídica (ação trabalhista), no valor total à época da lavratura de
R$ 49.214,64, composto de principal e consectários legais.
2. Por bem espelhar o resumo da lide, transcreve-se a seguir, em sua essência, o
Relatório do Acórdão combatido.
Relatório
(...)
- Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em DIRF
para o titular e/ou dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 93.374,04, recebido da fonte pagadora: Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social. Na apuração do imposto devido, foi
compensado imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
0,00.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL. Em
19/07/2007 (Fl. 106), teve ciência do indeferimento da SRL e, posteriormente, o
lançamento foi impugnado, em petição de fls. 01/05, acompanhada dos documentos de
fls. 06.
O Impugnante alega que não houve omissão de rendimentos tributáveis e que os valores
tributáveis recebidos pelo contribuinte tiveram o imposto de renda retido e depositado à
disposição do MM. Juízo da 9a Vara Federal do Rio de Janeiro (processo trabalhista n°.
00.6293506).
Sustenta, ainda, que a Dataprev informou no comprovante de rendimentos, a existência
de depósito judicial no valor de RS 25.302,10, valor superior apurado na notificação de
lançamento (R$ 24.113,01) o que demonstra a integralidade do depósito.
Esclarece que declarou os valores recebidos no processo como rendimentos isentos e
não tributáveis.
Comunica que o depósito tributário permanece à disposição da 9a Vara Federal
conforme se demonstra com extrato atualizado do valor retido no valor de R$
4.581.137,23, sendo que este valor é relativo aos 169 reclamantes que são litisconsortes
na ação.
Do Julgamento.
Em julgamento realizado em 19/05/2009, a 6a Turma de Julgamento decidiu por meio
do Acórdão 03 30.923 pela concomitância entre o processo administrativo e judicial,
não conhecendo da impugnação por entender que o contribuinte havia ingressado com
ação judicial discutindo a mesma matéria.
(...)
O Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário - SECAT esclarece que realmente
há ação na esfera judicial federal (processo 00.629350-6) referente a uma discussão de
cunho trabalhista no qual as partes ajustaram que fosse retido o imposto de renda e que
o mesmo fosse depositado em conta judicial, sem prévio deferimento do juízo.
A SECAT esclarece, ainda, que não está em discussão na ação judicial questões de
ordem tributária, simplesmente por não saber quais os critérios de apuração do IRPF é
que as partes entenderam que se deveria fazer o depósito judicial, à revelia do juízo.
Por esse motivo, a SECAT/DRF/Niterói/RJ, solicitou por despacho (fls.103) a análise
da manifestação do contribuinte.
É o relatório..
3. O Acórdão combatido manteve o crédito tributário exigido, e a seguir reproduz-
se a Ementa do mesmo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001509/2007-00

Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
Os valores recebidos de pessoas jurídicas decorrentes de ação trabalhista devem integrar
o ajuste anual.
REVISÃO.
Esse acórdão revisa e substitui o de número 03-30.923, de 19/05/2009, proferido por
esta turma de julgamento.
Impugnação Improcedente ,
Crédito Tributário Mantido.
4.Destaque-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
Do Julgamento
Em 19/05/2009, a 6a Turma de Julgamento decidiu por meio do Acórdão 03-30.923 pela
concomitância entre o processo administrativo e judicial, não conhecendo da
impugnação por entender que o contribuinte havia ingressado com ação judicial
discutindo a mesma matéria.
Contudo, analisando a documentação acostada aos autos, às fls. 27/73, a pedido da
SECAT/DRF/Niterói/RJ, verifica-se que não existe concomitância entre processo
administrativo e judicial, (...).
(...)
Enfim, a questão tributária foi meramente incidental no processo judicial ingressado na
Justiça Federal, portanto, a sentença não tem o condão de criar coisa julgada no âmbito
do direito tributário.
DO MÉRITO
Deve-se registrar que a omissão de rendimentos apurada teve como base a Declaração
do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf entregue pela fonte pagadora Empresa de
Tecnologia e Informações da Previdência Social na qual constaram para o contribuinte
rendimentos tributáveis no valor de R$ 129.025,22 e Imposto de Renda Retido na Fonte
- IRRF de R$ 878,00. Na Declaração de Ajuste Anual objeto de revisão, entregue
20/04/2005, foram declarados R$ 35.651,18 de rendimentos e R$ 878,00 de IRRF.
Em consulta ao sistema DIRF da SRF (fl. 104/105), constata-se que as informações
declaradas em DIRF pela fonte pagadora não foram retificadas, permanecendo as
mesmas que ensejaram o lançamento, ou seja, que o contribuinte recebeu rendimentos
tributáveis, durante o exercício 2005, no montante de RS 129.025,22.
(...)
Se o contribuinte deixou de oferecer a tributação os rendimentos que, por lei, deveriam
constar de suas declarações de ajuste anual, sujeita-se ao lançamento de oficio do
imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
(...)
Da Revisão do Acórdão
Assim, autorizado pela Legislação referida, decide-se pela nulidade do Acórdão n° 03-
30.923, de 19 de maio de 2009 e a conseqüente perda de seus efeitos com a total
substituição pelo presente Acórdão.
(...).
Recurso Voluntário
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001509/2007-00

5. Inconformado após cientificado da decisão a quo em 08/01/2011 (e-fl. 121), o
ora Recorrente apresentou seu Recurso em 08/02/2011 (e-fl. 122), de onde seus argumentos são
extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- indica que o valor do IRRF foi depositado judicialmente, permaneceu à
disposição da 9a Vara Federal até sua quitação em 20/01/2011, pelo valor total referente a todos
os exequentes (DARF anexo ao recurso);
- entende por demonstrado o cálculo individualizado efetuado pela reclamada na
ação trabalhista, demonstrando o recolhimento de tributo atinente ao seu rendimento advindo da
mesma ação (quadro demonstrativo anexo ao recurso); e
- uma vez aduzindo a comprovação do pagamento do imposto com os devidos
acréscimos legais, pede pelo cancelamento do auto de infração.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
8. De pronto, verifica-se que foram apresentadas provas novas apenas junto ao
Recurso, mas devido ao seu peso probatório, no sentido de corroborar alegações do contribuinte
já presentes desde sua peça impugnatória, deve ser relativizado o instituto da preclusão, com
base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
9. Especificamente, foi juntado Documento de Arrecadação de Receitas Federais
– DARF (e-fls. 127/128), comprovado por extrato de consulta de pagamento (e-fl. 145),
recolhido em 20/01/2011, data posterior à prolação do Acórdão de piso combatido. Foram
juntados também quadros demonstrativos dos cálculos extraídos da ação judicial trabalhista.
10. Verifica-se então ser necessária a apreciados os seguintes documentos
acostados ao presente processo, juntados tanto prévia quanto conjuntamente à interposição do
Recurso voluntário, para que se fundamente a decisão a ser proferida: Determinação Judicial
Trabalhista para apresentação de informações atinentes por cada reclamante (e-.fl. 29); Quadro
Demonstrativo dos Cálculos dos Reclamantes, com valor consolidado de IRRF (e-fls. 58 e 144) e
Quadro Demonstrativo dos Cálculos dos Reclamantes, com valor de IRRF relativo ao
interessado (e-fls. 56 e 142); Extrato de Ação Judicial (e-fls. 92); Decisão Judicial em ação
trabalhista (e-fls. 96/97); Despacho do Serviço de Cálculo da Procuradoria da Fazenda Nacional
(e-fls. 103/104).
11. Isto sem se olvidar a constatação nos autos de documentos e provas que
embasaram a decisão de Primeira Instância, como o tributo suplementar levantado pela
Notificação de Lançamento (e-fls. 21), o valor de rendimentos informados pela fonte pagadora
no Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido
(e-fl. 30), este condizente com o extrato de consulta da Declaração de Imposto Retido na Fonte
(e-fl. 107), e que este último não sofreu retificação, conforme informação do Serviço de Controle
e Acompanhamento Tributário da DRF Niterói/RJ.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.927 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13736.001509/2007-00

12. Com a ora comprovação do recolhimento do IRRF devido pela pessoa jurídica
pagadora dos rendimentos reclamados em ação trabalhista, em relação a todos os reclamantes em
conjunto, através do DARF anexado em sede de Recurso (e-fls. 127/128), poderia estar
evidenciado o recolhimento de tributo concernente ao ora recorrente, no valor de R$ 22.254,24
(e-fl. 142), mas pode ser questionada sua efetividade e correção em relação ao débito levantado,
o que influenciaria sobremaneira a apreciação da lide por este Conselho.
13. Diante do acima exposto, entendo que diante dos novos documentos ora
apresentados pelo contribuinte, cuja preclusão de apresentação deve ser relativizada, o presente
processo não se encontra em condição de ser julgado.
Conclusão
14. Isto posto, voto em converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem aprecie e analise os seguintes documentos acostados ao presente processo, tanto
prévia quanto conjuntamente à interposição do recurso voluntário: Determinação Judicial
Trabalhista para apresentação de informações atinentes por cada reclamante (e-.fl. 29); Quadro
Demonstrativo dos Cálculos dos Reclamantes, com valor consolidado de IRRF (e-fls. 58 e 144) e
Quadro Demonstrativo dos Cálculos dos Reclamantes, com valor de IRRF relativo ao
interessado (e-fls. 56 e 142); Extrato de Ação Judicial (e-fls. 92); Decisão Judicial em ação
trabalhista (e-fls. 96/97); Despacho do Serviço de Cálculo da Procuradoria da Fazenda Nacional
(e-fls. 103/104). Análise essa com ênfase no Documento de Arrecadação de Receitas Federais –
DARF (e-fls. 127/128), comprovado por extrato de consulta de pagamento (e-fl. 145), recolhido
em 20/01/2011, que envolve recolhimento de IRRF atinente ao contribuinte. Ao final, deverá ser
elaborada informação fiscal com as conclusões desse exame, na qual deverá constar eventual
repercussão no lançamento em questão, e facultada oportunidade para que o contribuinte
apresente manifestação acerca do resultado dessa providência.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital